Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com as alegações de ausência de falha na prestação do serviço. Trata-se do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Cartão de crédito. Máquina de cartão. Ausência de repasse de valores. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor firmou com terceiro contrato de prestação de serviços. Pelo contrato, o autor receberia o valor de R$ 12.300,00, a ser pago em 3 parcelas de R$ 4.100,00. Mesmo após o terceiro efetuar o pagamento de todas as prestações com a utilização do cartão de crédito, o autor alega que recebeu apenas uma parcela. Foi utilizada na transação a máquina de cartão fornecida pelo terceiro réu (MERCADOPAGO.COM). O autor juntou ao processo as faturas que comprovam que o terceiro efetuou o pagamento de todas as parcelas (ID 39209908). Há no processo, ainda, diversos áudios que demonstram a tentativa, tanto do autor quanto do terceiro, de solucionar o problema na via administrativa. A despeito de o pagamento ter sido efetuado, houve falha na prestação do serviço em repassar os valores ao autor. O réu não comprovou a alegação de que a ausência de repasse dos valores se deu em virtude de o terceiro contestar a compra do cartão de crédito junto à administradora do cartão. Pelo contrário, os áudios juntados ao processo, bem como as faturas do cartão de crédito, demonstram que mesmo após os réus estornarem os valores, o terceiro efetuou novamente o pagamento (ID 39210263 e ID 39209908), pelo que não poderiam os requeridos deixar de repassar os valores ao autor. Desse modo, conclui-se pela existência de falha na prestação do serviço. Cabível, portanto, a condenação dos réus na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 11.489,89, nos termos fixados na sentença.
5 – Solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Os réus não comprovaram a ausência de falha na prestação do serviço. Diante da impossibilidade de individualizar a responsabilidade civil e de aferir qual dos réus deixou de repassar os valores ao autor, à mingua das provas produzidas, a condenação deve ocorrer de forma solidária. Ademais, todos os requeridos integram a cadeia de consumo, o que atraia a solidariedade da condenação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais pelos recorrentes vencidos. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W